Tribunal: TJMT
Processo: 1015870-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1015870-50.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ADAVILSON FELIPE SOARES DA SILVA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Data do Julgamento: 25/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida, bem como o termo de cessão público.
3. Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5. A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015870-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAVILSON FELIPE SOARES DA SILVA - CPF: 072.748.411-73 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2.

Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos o

contrato originário da dívida, bem como o termo de cessão público.

3.

Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5.

A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022